Tribunal: STF
Processo: RHC 256376
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Flaviano Estevao da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.837/RJ (docs. 34 e 35).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] em 16/8/2017, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ pronunciou o paciente pela suposta prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal [...]. (doc. 21, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Pronunciado o paciente (index 929 do processo de origem), a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões recursais (index 947 do processo de origem), requereu a reforma da referida decisão. Alegou-se, em síntese, que nenhuma testemunha foi localizada ou ouvida em juízo, havendo apenas o interrogatório do réu, que negou a autoria do crime. Além disso, pontuou que a decisão recorrida se fundamentou exclusivamente em provas emprestadas produzidas originariamente por meio testemunhal em processo do qual o paciente não participou, constituindo, portanto, clara violação ao contraditório e à ampla defesa.



    No entanto, a Egrégia Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso defensivo (index 1014). O acórdão está assim ementado: [...].



    A decisão manifestamente ilegal transitou em julgado.



    Vencida a fase do artigo 422 do CPP, foi aprazada sessão plenária para o dia 14 de maio de 2025. O paciente corre o risco de ser condenado sem qualquer elemento de prova produzido em contraditório, e pior, com execução imediata da pena conforme decisão do tema 1068 do STF. [...].



    Conforme abaixo se demonstrará, ao negar provimento à ação constitucional sob fundamento de preclusão da matéria e inércia da defesa na arguição da suposta nulidade, o v. acórdão viola, de forma flagrância, o contraditório e a ampla defesa presente no artigo 5º, LV da CFRB/88, vindo a acarretar um prejuízo inestimável ao paciente. [...].



    No caso em exame estamos diante de um caso de NULIDADE ABSOLUTA: julgamento de um acusado pelo júri sem que haja qualquer prova produzida em contraditório, com risco de imediata execução da pena, em razão de precedente qualificado deste e. STF. E, tratando-se de nulidade absoluta, em processo cuja defesa é “proporcionada pelo Estado”, não deve ter aplicação o instituto da preclusão. Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal entende da mesma maneira, in verbis: [...].



    Dado esse cenário, não há nenhuma incidência de preclusão e nem “nulidade de algibeira”, eis que o manejo da ação constitucional se deu por conta do recente entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1068, que permite que a condenação imposta pelo Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena, independentemente da pena aplicada. [...].



    Ao fim e ao cabo, o acusado, ora paciente, foi pronunciado com base apenas nos elementos colhidos no inquérito e na prova emprestada, em violação do art. 155 do CPP, que prevê que a decisão judicial não pode ser embasada exclusivamente nos elementos produzidos sem contraditório (inquérito e prova emprestada), mandamento que também se aplica ao rito especial do júri. [...].



    Portanto, conclui-se que inexiste lastro probatório produzido em contraditório capaz de gerar qualquer indício suficiente quanto ao envolvimento do paciente nos fatos, devendo o acórdão confirmatório da pronúncia ser cassado e o FLAVIANO DESPRONUNCIADO. (doc. 42 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento deste recurso ordinário constitucional, inclusive para os fins inicialmente pretendidos, é dizer, para concessão da ordem liminar do presente writ, determinando-se a retirada do feito de pauta até que se julgue o mérito do presente writ, haja vista a evidente prejudicialidade que eventual concessão da ordem acarretará. Destarte, evita-se todo o dispêndio e movimentação do aparato estatal para apreciação de uma ação penal cuja nulidade é manifesta; b) A oitiva da parte agravada (Ministério Público) para, querendo, contrarrazoar o presente recurso; c) Seja o Defensor Público em exercício junto a essa E. Corte Superior intimado pessoalmente de todos os atos processuais, inclusive da inclusão em pauta para o julgamento do writ, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n° 80/1994; d) Ao final, o provimento do recurso ordinário, para que: d.1) o habeas corpus seja conhecido e concedido, reconhecendo-se a nulidade do acórdão que confirmou a pronúncia, DESPRONUNCIANDO-SE O PACIENTE. d.2) Ou ao menos para que seja determinado que a e. 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, afastado o argumento da preclusão temporal, siga no exame do mérito do habeas corpus, confiante a impetração de que seus fundamentos jurídicos serão acolhidos. (doc. 42, p. 23).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que, embora a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro indique ter sido “[...] aprazada sessão plenária para o dia 14 de maio de 2025”, este recurso ordinário foi interposto em 16/5/2025 (doc. 69).  



    Colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO OPORTUNA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no julgamento devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. 2. No caso, verifica-se a preclusão da matéria, pois transcorreram mais de 6 anos entre o julgamento do recurso na origem e a impetração do habeas corpus, evidenciando a inércia da defesa na arguição da suposta nulidade. 3. A configuração da chamada “nulidade de algibeira”, caracterizada pela não impugnação imediata do vício com vistas a eventual conveniência futura, não é admitida pela jurisprudência desta Corte, que repele sua utilização como estratégia processual. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (doc. 34, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inadmissível a “[...] chamada ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’, que ocorre quando a parte queda-se inerte, no momento processual oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, buscando obter situação processual favorável” (HC 246.142 AgR-segundo/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/4/2025 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado originariamente no Supremo Tribunal Federal, ao fundamento de que a matéria suscitada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria supressão de instância, além de inexistir flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. A defesa sustenta que o STJ teria apreciado o ponto central da impetração, razão pela qual pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado originariamente no STF configura indevida supressão de instância; (ii) estabelecer se o habeas corpus pode ensejar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à presença de indícios de autoria para a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus quando a matéria nele suscitada não foi previamente analisada pelas instâncias ordinárias, por configurar supressão de instância e violação à competência definida no art. 102 da CF/1988. 4. O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado, sem adentrar no mérito das alegações da defesa, o que inviabiliza a análise direta pelo STF. 5. A alegação de nulidade processual suscitada após mais de cinco anos configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores por contrariar os princípios da boa-fé e da lealdade processual. 6. A análise da suficiência dos indícios de autoria para a pronúncia do paciente exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. Não se verificando ilegalidade flagrante, teratologia ou contrariedade manifesta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194.688 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.02.2021; STF, HC 191.940 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2021; STF, HC 191.440 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.01.2021; STF, RCL 46835 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.08.2021; STJ, AgRg na RvCr 5.565/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no HC 947.083/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05.11.2024. (HC 253.463 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/4/2025 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria. 2. No caso concreto, o Órgão Julgador utilizou apenas da Lei Federal 1.079/1950 – conforme reconhecido pelo próprio Reclamante na petição inicial –, “motivo pelo qual o ato Reclamado não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020). 3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, o qual não faz referência à necessidade de apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao Presidente de República e aos Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado Diploma Legal, há previsão expressa da possibilidade de juntada de libelo acusatório (art. 24). 4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a possibilidade de se declarar a preclusão” (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (Rcl 46.835 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/8/2021 – grifei).  



    Para além disso, ressalto a inviabilidade do habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de maio de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator